Tribunal: TJDFT
Processo: 0729008-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PRESENTES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. SUBSTITUIÇÃO. DOMICILIAR. INVIABILIDADE.
I – Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, não se vislumbra ilegalidade na decisão que manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva decorrente do histórico criminoso da paciente.
II – Não há que se falar na possibilidade de aplicação de qualquer outra medida menos gravosa, uma vez que a paciente em tese cometeu novo delito de tráfico quando estava em prisão domiciliar.
III – No caso, a paciente continuou delinquindo, reiteradamente, durante todo o período de maternidade, o que é extraído da folha de antecedentes penais, motivo pelo qual não faz jus à prisão domiciliar.
IV – Ordem denegada.